Tribunal: STF
Processo: ARE 1498824
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ball Beverage Can South America S.a., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. MERCADORIA IMPORTADA. PRETENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. CONVÊNIO ICMS N. 52/1991. EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE SIMILARIDADE. ART. 34, § 2°, DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97. CABIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença denegatória proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Sr. Subsecretário da Secretaria de Receita do Distrito Federal. No writ, a parte impetrante, ora apelante, busca afastar a exigência de atestado de similaridade para que possa gozar do benefício previsto no Convênio ICMS n. 52/1991 nas importações de equipamentos destinados à sua planta fabril, além de, por consequência, afastar o embaraço aduaneiro da mercadoria importada. 2. A sentença apresenta clara fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando o objeto do mandado de segurança e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1° e 2°, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada. 3. A cláusula primeira do Convênio ICMS n. 52/91 prevê redução na base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais indicados no Anexo I. 4. Diante da inexistência de disposição específica sobre operações de importação no Convênio ICMS n. 52/91, considera-se correto o entendimento do Distrito Federal no sentido de aplicar, para a concessão da redução da base de cálculo, as condições previstas na legislação distrital pertinente, especialmente o art. 34, § 2°, do Decreto Distrital n. 18.955/97, que estende "às mercadorias, bens ou serviços importados de países signatários do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT o mesmo tratamento tributário concedido para os similares nacionais nas operações ou prestações internas". 5. Com base no art. 34, § 2°, do Decreto Distrital n. 18.955/97 e no art. 173 da LODF, não se constata ilegalidade ou abusividade na exigência de apresentação de documentos comprobatórios, inclusive atestado de similar nacional, para que seja concedido o benefício previsto no Convênio ICMS n. 52/91 em operação de importação de mercadoria. 6. Salienta-se que o art. 108, § 2°, do CTN veda o emprego da equidade quando resultar dispensa do pagamento de tributo devido. Ademais, tratando-se de benesse fiscal, a legislação tributária deve ser interpretada literalmente, conforme o art. 111 do CTN. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, pois não foram fixados na sentença, conforme o art. 25 da Lei n. 12.016/2009. “



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, 150, II e 152 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Decreto nº 18.955/97), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ESCRITURAÇÃO FISCAL INIDÔNIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. TEMA 863. RE 736.090. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF). MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO EM PARTE. DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1416443 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-05-2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Adesão a TARE. Estorno de créditos. Princípios da legalidade e da irretroatividade. Necessidade de revisão da legislação infraconstitucional local. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmulas 636, 280 e 279/STF. 1. Para acolher a pretensão recursal acerca da legitimidade ou não dos estornos de créditos de ICMS como condição para celebração do TARE seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Dec. 25.372/04, Dec. 18.955/97 e Lei 1.254/96), bem como dos fatos e das provas dos autos. 2. A afronta aos princípios da legalidade e da irretroatividade, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 3. Incidência da Súmulas nº 279, 636 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 937364 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 20-10-2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente